Tribunal: TJSP
Processo: 2227962-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação inibitória cumulada com perdas e danos – Indeferimento de tutela de urgência que visa compelir a ré a abster-se de utilizar os elementos distintivos dos produtos YPIÓCA, independentemente da marca ou denominação que lhes for aposta, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes – Necessidade de

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação inibitória cumulada com perdas e danos – Indeferimento de tutela de urgência que visa compelir a ré a abster-se de utilizar os elementos distintivos dos produtos YPIÓCA, independentemente da marca ou denominação que lhes for aposta, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Manutenção – Ausência dos requisitos correspondentes – Necessidade de instauração do contraditório na origem, possivelmente com dilação probatória pericial – Controvérsia que não admite solução liminar – Recurso desprovido.